Tribunal: STF
Processo: ARE 1601817
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza reflexa da alegada violação constitucional, uma vez que o acórdão recorrido analisou a matéria com base na legislação infraconstitucional. 

O agravante diz, em suma, que:

[...] o referido acórdão deixou de observar fundamento arguido pelas AGRAVANTES, no sentido de que a incidência do PIS e da COFINS sobre o valor bruto da fatura, e não sobre a diferença entre o valor da fatura emitida pelo contribuinte, com abatimento das parcelas que não compõem recursos próprios das empresas, viola o princípio constitucional da capacidade contributiva. [...]
É importante destacar que o tema debatido nestes autos envolve a análise da base de cálculo das contribuições, tema intrinsecamente ligado com a matéria constitucional. [...]
Assim, a parcela correspondente à contribuição previdenciária não constitui faturamento ou receita da empresa, haja vista que é tributo pago ao fisco (União Federal), não compondo o conceito de faturamento da empresa (doc. 175, p. 3-8 — grifei).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma.
Conforme consignado, observo que, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. PIS/COFINS. Base de cálculo. Exclusão dos valores transferidos a terceiros. Ofensa reflexa. Precedentes. Inclusão do ICMS. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Artigo 543-B do CPC e art. 328 do Regimento Interno do STF. 1. A discussão sobre a possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo da COFINS e do PIS paira no âmbito da legislação infraconstitucional (art. 3º, § 2º, III, da Lei nº 9.718/98). Eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes. 2. A questão atinente à inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS teve sua repercussão geral reconhecida. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental não provido na parte relativa à possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo da COFINS e do PIS e, quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições, prejudicado (AI 698.227 AgR, Rel. Min. Dias Toffolli, Primeira Turma, DJe 25/8/2014 — grifei). 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator